Tribunal: TJDFT
Processo: 0034136-41.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196, DA CF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PIORA NO QUADRO CLÍNICO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. RELATÓRIO CONCLUSIVO PELA NECESSIDADE CIRÚRGICA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
1. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e arts. 204, II, e 205, I, da LODF, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de idéia e princípios, reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado.
2. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades que se põem em evidência, inclusive cirúrgicas, nos termos do art. 196 da Carta Magna.
3. Comprovada a necessidade do tratamento médico adequado prescrito e a demora injustificada no seu fornecimento pelo Estado, acertada a condenação do ente federativo. O Poder Judiciário age no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde.
4. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.